Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo Juiz não viola o princípio da primazia do exame de mérito e cumpre o disposto no CPC, arts. 9o e 10.
3. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade.
4. É dever da parte recolher as custas judiciais devidas, devendo apresentar os respectivos comprovantes (guia de custa e comprovante de recolhimento) no mesmo momento do ato processual, sob pena de arcar com as consequências processuais de sua desídia.
5. Recurso conhecido e não provido.